Tribunal: TJDFT
Processo: 0717365-67.2022.8.07.0007
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DESACATO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – DEPOIMENTO IDÔNEO DA VÍTIMA - TIPICIDADE DA CONDUTA - DOLO CONFIGURADO - ABSOLVIÇÃO. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA ADEQUADA. FIXAÇÃO DE REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA MENOS GRAVOSO – IMPOSSIBILIDADE – REINCIDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Realizam o tipo penal do crime de desacato expressões de cunho desrespeitoso em evidente desprestígio à função pública exercida pelo oficial, que, em cumprimento de dever, efetuou a intimação da apelante.
2. Narra a denúncia que, em 27/07/2022, por volta das 15h50, em Taguatinga/DF, o denunciado, agindo de forma voluntária e consciente, desacatou funcionário público no exercício da função ou em razão dela. O réu, ao ser intimado, via aplicativo de mensagem por Oficial de Justiça sobre medida protetiva de urgência em seu desfavor, desacatou o funcionário, ofendendo-o com palavras de baixo calão: “vai tomar no cu... vacilão... viado.” (ID 60672882).
3. O réu foi condenado à pena de 7 (seite) meses de detenção, no regime inicial semiaberto, pela prática do delito previsto no art. 331 do Código Penal (ID 60672907). A Defesa recorre (ID 60673214) e postula a absolvição. Alega que o réu, perante a autoridade policial, reconheceu que estava embriagado no momento do fato e que não se recorda do ocorrido, sentindo-se envergonhado. Aduz, ainda, ausência do dolo específico do crime de desacato, em razão de as ofensas terem sido proferidas em momento de embriaguez e de desequilíbrio emocional. Afirma, ainda, que o réu teve dúvidas de que se tratava, de fato, de Oficial de Justiça. Subsidiariamente, pede a fixação do regime aberto para cumprimento da pena. Contrarrazões (ID 61579025) e parecer pela manutenção da sentença (ID 61579025).
4. A conduta antijurídica e a autoria do crime de desacato restaram demonstradas pelas provas acostadas aos autos. O Oficial de Justiça ofendido pelo réu confirmou em Juízo tê-lo intimado por aplicativo de mensagem e ao solicitar a confirmação da sua identidade, por meio do envio de foto de seu documento, recebeu como resposta “vai tomar “naquele lugar” e “viado”, bloqueando as tentativas posteriores de contato do Oficial de Justiça (ID 60672899). O réu, em Juízo, permaneceu em silêncio (ID 60672901). Registre-se que o depoimento do Oficial de Justiça possui especial relevância probatória e pode fundamentar o decreto condenatório, uma vez que se trata de agente público que, no exercício de suas funções, pratica ato administrativo que goza do atributo da presunção de legitimidade.
5. As ofensas ocorreram com o desígnio de ultrajar a atuação empreendida por Oficial de Justiça, observando-se, e reiterando-se, a presença do dolo específico. Por oportuno, destaco que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que nos termos do art. 28, II, do Código Penal, a embriaguez voluntária ou culposa do agente não exclui a culpabilidade, sendo ele responsável pelos seus atos mesmo que, ao tempo da ação ou da omissão, era inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Aplica-se a teoria da actio libera in causa, ou seja, considera-se imputável quem se coloca em estado de inconsciência ou de incapacidade de autocontrole, de forma dolosa ou culposa, e, nessa situação, comete delito. (AgInt no REsp 1.548.520/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 07/06/2016, DJe 22/06/2016).
6. Assim, a embriaguez voluntária do acusado e a exaltação ao responder à intimação do Oficial de Justiça não afastam o dolo de ofender o servidor que exercia regularmente sua função. Nesse sentido: AgRg no AREsp n. 1.709.116/DF, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/10/2020, DJe de 12/11/2020.
7. Desse modo, não se vislumbra razão para afastar a prova oral e, por conseguinte, evidencia-se a presença das elementares do tipo de desacato, bem como a vontade livre e consciente do acusado de desrespeitar servidor público no exercício da sua função, razão pela qual se mantém a sentença que condenou o réu como incurso no art. 331 do CP.
8. Irreparável a dosimetria da pena. Na primeira fase, a pena foi fixada no mínimo legal; na segunda etapa, presente a agravante da reincidência (ID 178234266, pág. 5), a pena foi devidamente elevada em 1 (um) mês, totalizando 7 (sete) meses de detenção e tornada definitiva neste patamar, à míngua de causas de aumento ou de diminuição.
9. Em razão da reincidência, irreparável a fixação do regime inicial semiaberto para cumprimento da pena, nos termos do art. 33, § 2o, “b”, do CP, assim como a não substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos do art. 44, II, do CP.
10. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
11. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, com Súmula de julgamento servindo de Acórdão, na forma do artigo 82, § 5o, da Lei no 9.099/95.